Tribunal: STJ
Processo: 0821308-58.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3069005 - PA
(2025/0388578-3)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
EMBARGANTE
: ANTONIO GILMAR MARINHO DOS SANTOS
ADVOGADOS
: PRISCILLA RIBEIRO PATRICIO - PA020524
RAQUEL VIANA DA CRUZ - PA039257
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos ao acórdão proferido pela Sexta Turma do
Superior Tribunal de Justiça, que rejeitou embargos de declaração anteriores,
sob o fundamento de inexistência de vícios no acórdão embargado.
2. O embargante alega a existência de vícios no acórdão e requer o
acolhimento dos aclaratórios para suprir tais vícios.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se há ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão no acórdão embargado que justifique o acolhimento
dos embargos de declaração.
III. Razões de decidir
4. O acórdão embargado apreciou de modo claro e fundamentado o primeiro
recurso de embargos de declaração, constatando-se a mera discordância com
o resultado do julgado.
5. Inexistindo vício a ser dissipado, não há que se acolher os embargos de
declaração.
6. A apresentação de novos aclaratórios que venham a ser considerados
protelatórios poderá ensejar o não conhecimento da insurgência e o
exaurimento da jurisdição desta Corte Superior, com baixa imediata dos autos.
IV. Dispositivo
7. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti
Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56703216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 14/05/2026 16:08:28
Código de Controle do Documento: 5827d2dc-cd19-49ed-ae87-94963acb45e5

Brasília,
.
12 de maio de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA56703216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 14/05/2026 16:08:28
Código de Controle do Documento: 5827d2dc-cd19-49ed-ae87-94963acb45e5

EDcl nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3069005 - PA
(2025/0388578-3)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
EMBARGANTE
: ANTONIO GILMAR MARINHO DOS SANTOS
ADVOGADOS
: PRISCILLA RIBEIRO PATRICIO - PA020524
RAQUEL VIANA DA CRUZ - PA039257
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos ao acórdão proferido pela Sexta Turma do
Superior Tribunal de Justiça, que rejeitou embargos de declaração anteriores,
sob o fundamento de inexistência de vícios no acórdão embargado.
2. O embargante alega a existência de vícios no acórdão e requer o
acolhimento dos aclaratórios para suprir tais vícios.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se há ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão no acórdão embargado que justifique o acolhimento
dos embargos de declaração.
III. Razões de decidir
4. O acórdão embargado apreciou de modo claro e fundamentado o primeiro
recurso de embargos de declaração, constatando-se a mera discordância com
o resultado do julgado.
Documento eletrônico VDA56782278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 15/05/2026 16:29:00
Código de Controle do Documento: 898547b2-fb22-4b1c-bb70-2aaddaa905f7

5. Inexistindo vício a ser dissipado, não há que se acolher os embargos de
declaração.
6. A apresentação de novos aclaratórios que venham a ser considerados
protelatórios poderá ensejar o não conhecimento da insurgência e o
exaurimento da jurisdição desta Corte Superior, com baixa imediata dos autos.
IV. Dispositivo
7. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por ANTONIO GILMAR
MARINHO DOS SANTOS ao acórdão proferido pela Sexta Turma desta Corte Superior
de Justiça, ementado nos seguintes termos (fl. 2.825):

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos ao acórdão da Sexta Turma do Superior
Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo regimental em agravo em
recurso especial devido à ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial, conforme
.
Súmula n. 182/STJ
II. Questão em discussão
2. A discussão consiste em saber se há omissão, obscuridade, contradição ou
erro material no acórdão embargado que justifique a oposição aos embargos
de declaração.
III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado concluiu que a ausência de impugnação específica
dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial impede o
conhecimento do agravo conforme os arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo
único, I, do RISTJ, além da
.
Súmula n. 182/STJ
4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já
decidida, mas apenas para sanar vícios de omissão, obscuridade,
contradição ou erro material, o que não se verifica no caso.
5. O embargante não demonstrou a existência de nenhum vício no acórdão
embargado, limitando-se a manifestar inconformismo com a decisão
proferida.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: 1. A ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial impede o
Documento eletrônico VDA56782278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 15/05/2026 16:29:00
Código de Controle do Documento: 898547b2-fb22-4b1c-bb70-2aaddaa905f7

conhecimento do agravo. 2. Embargos de declaração não se prestam à
rediscussão de matéria já decidida, mas apenas para sanar vícios de
omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

O embargante reitera os argumentos já expostos.
Requer o acolhimento dos aclaratórios para suprir os vícios apontados.
É o relatório.
VOTO
O
do Código de Processo Penal disciplina que "aos acórdãos
art. 619
proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos
embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando
houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão", tendo a
jurisprudência os admitido, também, para sanar eventual erro material na decisão
embargada.
Em se tratando de segundos embargos de declaração, é "descabida a discussão
acerca da decisão anteriormente embargada, porquanto o prazo para a respectiva
impugnação extinguiu-se por força da preclusão consumativa" (EDcl nos EDcl nos EAg
n.
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
884.487/SP,
DJe de
.
19/12/2017,
20/2/2018)
No caso, é inviável o acolhimento da pretensão recursal, uma vez que o
acórdão embargado apreciou de modo claro e fundamentado o primeiro recurso de
embargos de declaração, constatando-se a mera discordância com o resultado do julgado.

Inexistindo vício a ser dissipado, nada há que se possa acolher.
Advirto, em atenção ao princípio da cooperação, que a apresentação de novos
aclaratórios que venham a ser considerados protelatórios poderá ensejar o não
conhecimento da insurgência e o exaurimento da jurisdição desta Corte Superior, com
baixa imediata dos autos.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56782278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 15/05/2026 16:29:00
Código de Controle do Documento: 898547b2-fb22-4b1c-bb70-2aaddaa905f7

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl nos EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0388578-3
AREsp 3.069.005 /
PA
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00025348820138140035 08213085820248140000 25348820138140035
8213085820248140000
EM MESA
JULGADO: 12/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ANTONIO GILMAR MARINHO DOS SANTOS
ADVOGADA
: PRISCILLA RIBEIRO PATRICIO - PA020524
ADVOGADA
: RAQUEL VIANA DA CRUZ - PA039257
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: ANTONIO GILMAR MARINHO DOS SANTOS
ADVOGADA
: PRISCILLA RIBEIRO PATRICIO - PA020524
ADVOGADA
: RAQUEL VIANA DA CRUZ - PA039257
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz
votaram com o Sr. Ministro Relator.

C54260549740218074074@
2025/0388578-3 - AREsp 3069005 Petição : 2026/0040427-6 (EDcl)
Documento eletrônico VDA56672207 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 12/05/2026 21:11:50
Código de Controle do Documento: 5ADF5908-317C-4D43-ADE1-EB482BE9F53A